Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID 65817655, reitere-se a intimação do Distrito Federal, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil. Ademais, reintime-se o SINDIRETA para esclarecer as substituídas constantes do pedido de extinção juntado ao ID 59050330. Brasília, 5 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR